Tribunal: STJ
Processo: 0296228-30.2022.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7370 - DF (2022
/0296228-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: SANDRO WANDERLEY CALACO
AGRAVADO
: GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS
ADVOGADO
: RONALDO PESSOA DOS SANTOS - PB008472
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO
DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA
N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
,
DO
CPC.
A

PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA
N. 248 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
1.3. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do
Tema n. 248 do STF e a existência de repercussão
geral acerca dos pressupostos de admissibilidade
para o processamento da ação rescisória.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 248 do STF quando a
ação rescisória não é apreciada em razão da falta dos
pressupostos de admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA50807713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 01145918-ba32-4ef3-b9ea-1d8a6dd97d6f

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
3.3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
751.478-RG/SP, firmou o entendimento de que a
controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade
de
ação
rescisória
se
restringe
ao
plano
infraconstitucional, não havendo repercussão geral
(Tema n. 248 do STF).
3.4. Ainda que o tema tenha sido julgado no âmbito da
Justiça do Trabalho, a Corte Suprema tem aplicado o
entendimento para outras esferas do Direito, conforme
precedentes.
3.5. O agravo interno não demonstrou elementos que
afastem a aplicação do Tema n. 248 do STF, devendo
ser mantida a decisão que negou seguimento ao
recurso
extraordinário,
por
tratar
de
matéria
infraconstitucional.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50807713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 01145918-ba32-4ef3-b9ea-1d8a6dd97d6f

AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt na AÇÃO RESCISÓRIA No 7370 - DF (2022
/0296228-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: SANDRO WANDERLEY CALACO
AGRAVADO
: GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS
ADVOGADO
: RONALDO PESSOA DOS SANTOS - PB008472
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO
DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA
N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I,
,
DO
CPC.
A

PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA
N. 248 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
1.3. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do
Tema n. 248 do STF e a existência de repercussão
geral acerca dos pressupostos de admissibilidade
para o processamento da ação rescisória.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 248 do STF quando a
ação rescisória não é apreciada em razão da falta dos
pressupostos de admissibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA50393346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: a31e1fc6-27c3-40fa-bc80-c8599cbab928

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do art. 1.030, I, , do CPC.
a
3.3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
751.478-RG/SP, firmou o entendimento de que a
controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade
de
ação
rescisória
se
restringe
ao
plano
infraconstitucional, não havendo repercussão geral
(Tema n. 248 do STF).
3.4. Ainda que o tema tenha sido julgado no âmbito da
Justiça do Trabalho, a Corte Suprema tem aplicado o
entendimento para outras esferas do Direito, conforme
precedentes.
3.5. O agravo interno não demonstrou elementos que
afastem a aplicação do Tema n. 248 do STF, devendo
ser mantida a decisão que negou seguimento ao
recurso
extraordinário,
por
tratar
de
matéria
infraconstitucional.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto
1.
contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário assim ementada (fl. 639):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N. 248 DO STF. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO.

A parte agravante sustenta que o cerne do Recurso Extraordinário
reside na alegação de que o acórdão recorrido, ao julgar improcedente a ação
rescisória e manter a incorporação de quintos no período de
a
08/04/1998
, viola diretamente o princípio da legalidade, conforme tese
04/09/2001
vinculante fixada pelo STF no Tema n. 395. Obtempera que, nesse Tema, o
STF, em sede de modulação de efeitos, reconheceu a existência de
mecanismos em nossos ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao
menos torná-lo inexigível.
Diz ser possível o ajuizamento de ação rescisória para rediscutir
títulos judiciais transitados em julgado quando fundados em interpretação
posteriormente tida por inconstitucional.
Pondera que o Tema n. 339/STF não tem aplicabilidade ao caso,
admitindo que a alegação de ausência de fundamentação foi feita de forma
subsidiária, caso se entenda que que não houve prequestionamento.
Documento eletrônico VDA50393346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: a31e1fc6-27c3-40fa-bc80-c8599cbab928

Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido e os autos sejam remetidos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 659-668.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA50393346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: a31e1fc6-27c3-40fa-bc80-c8599cbab928

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fl. 460):
Quanto à questão debatida, o STF, na ocasião do julgamento
em repercussão geral do RE n. 638.115/CE, julgado em
e publicado em
, firmou entendimento no
19/3/2015
3/8/2015
sentido de que "Ofende o princípio da legalidade a decisão que
concede a incorporação de quintos pelo exercício de função
comissionada no período de
até
, ante a
8/4/1998
4/9/2001
carência de fundamento legal".
Nota-se que a pacificação da matéria relacionada à legalidade
/constitucionalidade da incorporação de quintos pelo exercício
de função comissionada no período de
a
8/4/1998
4/9/2001
somente ocorreu em 2015, com o julgamento definitivo do
aludido Tema de Repercussão Geral.
Desse modo, considerando que o acórdão rescindendo transitou
em julgado em momento anterior à pacificação da tese em
debate, é forçosa a incidência da Súmula n. 343/STF, a qual
dispõe que "não cabe ação rescisória por ofensa a literal
disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver
baseado em texto legal de interpretação controvertida nos
tribunais".

Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado, ainda que não se tenha
acolhido a pretensão.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
3. Como relatado, no acórdão objeto do recurso extraordinário,
concluiu-se pela inviabilidade da ação rescisória, não tendo sido detectados os
elementos que autorizariam a efetivação do juízo rescisório.
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n. 751.478-RG
/SP, concluiu que "é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da
ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do
Trabalho" (Tema n. 248 do STF).
Confira-se:
DIREITO
DO
TRABALHO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
AÇÃO
RESCISÓRIA.
MATÉRIA
RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
Documento eletrônico VDA50393346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: a31e1fc6-27c3-40fa-bc80-c8599cbab928

(AI n. 751.478-RG, relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
11/2/2010
20/8/2010
Destaque-se que, embora o Tema n. 248 do STF tenha sido fixado em
processo envolvendo ação que tramitou na Justiça do Trabalho, a Suprema
Corte estende o entendimento nele firmado para os demais ramos do direito.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
AÇÃO
RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias
Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da
controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da
ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação
infraconstitucional (Tema 248).
2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não
houve fixação de honorários advocatícios.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da
multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
(ARE n. 1.252.191-AgR, relator Ministro Roberto Barroso,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/3/2020
6/4/2020
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
OFENSA
DIRETA
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise
implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais
que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa
direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo
extremo.
II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso
extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório
constante dos autos.
III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 751.478-RG/SP
(Tema 248), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, rejeitou a
repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento
de pressupostos de admissibilidade de ação rescisória.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 1.220.464-AgR, relator Ministro Ricardo LewandowskiI,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2019
28/11/2019
No caso, o acórdão objeto do recurso extraordinário perfilhou o
entendimento de ser descabido o manejo da ação rescisória, sob o fundamento
de ofensa a literal disposição de lei, porque oscilante a jurisprudência quando
proferida a decisão rescindenda.
Portanto, tendo o acórdão recorrido julgado incabível a ação rescisória
fundada em suposta ofensa a literal disposição de lei, em razão da existência de
divergência jurisprudencial no tempo da prolação do acórdão rescindendo, tem-
se justamente a hipótese descrita no Tema n. 248 do STF, que afirma a
natureza infraconstitucional da matéria e a ausência de repercussão geral.
Documento eletrônico VDA50393346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: a31e1fc6-27c3-40fa-bc80-c8599cbab928

4. Por último, não procede a tese de que o decidido "vai de encontro
ao entendimento vinculante firmado pelo STF no julgamento dos embargos de
declaração - modulação de efeitos - no RE 638.115 (Tema de RG n. 395, que
tratou da incorporação de quintos), no qual a corte constitucional admitiu a
possibilidade" (fl. 651) de rediscutir títulos judiciais transitados em julgado
quando fundados em interpretação posteriormente declarada inconstitucional,
uma vez que, em sede de modulação de efeitos, a Corte Suprema
reconheceu a “existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a
rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença
exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo
STF”.
Isso porque, como dito em voto-vista por mim proferido na Segunda
Seção, na Ação Rescisória n. 5.849/RS, em linha com o voto recentemente
apresentado nesta Corte Especial no REsp 2.166.724/RS, pela Ministra Nancy
Andrighi, que inclusive o evocou, o art. 927, parágrafos 2o e 3o, do CPC, ao
estabelecer que a modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência
pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos considerará
os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia,
podendo até mesmo haver modulação de efeitos, reforça o entendimento de
não ser recomendável a desconstituição da coisa julgada material por força de
superveniente edição de enunciado vinculante - naqueles casos em que a
decisão rescindenda foi proferida em observância à jurisprudência prevalente do
STJ ou STF, posteriormente superada.
De fato, a norma jurídica foi posteriormente revelada, constituindo
circunstância fático-jurídica realmente nova, de modo que a previsibilidade ínsita
ao próprio Estado de Direito estaria comprometida, a exigir dom quase que
premonitório do jurisdicionado e dos magistrados, e, notadamente, a tornar o
passado incerto.
No entanto, por se tratar de sentença que possui efeitos prospectivos,
determinando comando para o futuro, em relação jurídica de direito material
continuativa (também denominada permanente), cujo fundamento jurídico que a
embasou, consoante interpretação vinculante e consolidadora do intérprete
maior da Constituição (circunstância jurídica superveniente), viola o
ordenamento jurídico, embora não enseja a ação rescisória, por não afetar a
coisa julgada, mas a relação de direito material, conforme dispõe o art. 505,
I, do CPC, cabe ação revisional, pois sobreveio modificação do estado de direito.
Dessarte, na verdade, não existe distinção entre a coisa julgada de
uma relação de trato continuado ou de uma relação fundada em único fato
(como, por exemplo, um acidente de veículo automotor).
Documento eletrônico VDA50393346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: a31e1fc6-27c3-40fa-bc80-c8599cbab928

A distinção não está no direito processual, mas sim no direito material,
que é dinâmico - exatamente porque, sendo relação que se prolonga no tempo,
é passível de alteração. Tanto é assim que o próprio Código aponta ser possível
a modificação desde que sobrevenha "modificação no estado de fato ou de
direito". Ou seja, a segunda demanda somente altera para o futuro, e não para o
passado. (ALVIM, Angélica Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda;
LEITE, George Salomão (coords.).
.
Comentários ao código de processo civil
São Paulo: Saraiva, 2016, p. 618-619)
A segunda demanda somente altera para o futuro e não para o
passado. Portanto, não há, efetivamente, modificação da coisa julgada nessas
hipóteses, mas apenas são situações nas quais o direito material é mais
dinâmico e, por isso, o legislador acaba por afirmar que é possível a revisão se
ocorrer algum fato que assim justifique (DELLORE, Luiz. GAJARDONI,
Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos;
OLIVEIRA JUNIOR, Zulmar Duarte de Oliveira (coords.). Processo de
. São
conhecimento e cumprimento de sentença: comentários ao CPC de 2015
Paulo: Método, 2016, p. 637).
Ora, a própria recorrente União Federal bem pontua que o STF, em sede
de modulação de efeitos do Tema n. 395, reconheceu a “existência de
mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao
menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em
interpretação considerada inconstitucional pelo STF”, o que em nada infirma a
aplicação do Tema n. 248 do STF procedida pela decisão agravada, uma vez
que o STJ rechaçou a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória, tendo
em vista que, como admite a própria recorrente, a interpretação vinculante do
STF é posterior à decisão rescindenda.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
5.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50393346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:32
Código de Controle do Documento: a31e1fc6-27c3-40fa-bc80-c8599cbab928

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt na AR 7.370 / DF
Número Registro: 2022/0296228-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00065901120074058200
08040442220224058200
08040468920224058200
20078265904
201301405716 65901120074058200 8040442220224058200 8040468920224058200
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: UNIÃO
RÉU
: SANDRO WANDERLEY CALACO
RÉU
: GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS
ADVOGADO : RONALDO PESSOA DOS SANTOS - PB008472
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI - DIREITO À INCORPORAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: SANDRO WANDERLEY CALACO
AGRAVADO
: GIACUMUZACCARA LEITE CAMPOS
ADVOGADO : RONALDO PESSOA DOS SANTOS - PB008472
TERMO
Documento eletrônico VDA50789595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:27
Código de Controle do Documento: 6d8848a7-2b65-4b9b-95d2-ffa5766862bc

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:27
Código de Controle do Documento: 6d8848a7-2b65-4b9b-95d2-ffa5766862bc